Tribunal: TJSP
Processo: 1003513-04.2017.8.26.0441
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em recurso de apelação - determinação de recolhimento do preparo recursal - insistência na necessidade de concessão dos benefícios - situação analisada à luz dos documentos juntados - mantida a decisão - recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003513-04.2017.8.26.0441/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante AUTO
POSTO MUNDIAL DE PERUÍBE LTDA - EPP, é agravado ALVARO PIRES JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento
com determinação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003513-04.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 18265 - abo
2
VOTO No: 18265
COMARCA: Peruíbe - 2a Vara Cível
AGTE. : Auto Posto Mundial de Peruíbe Ltda - EPP
AGDO. : Alvaro Pires Junior (justiça gratuita)
AGRAVO INTERNO decisão monocrática que indeferiu
pedido de justiça gratuita formulado em recurso de apelação -
determinação de recolhimento do preparo recursal -
insistência na necessidade de concessão dos benefícios -
situação analisada à luz dos documentos juntados - mantida a
decisão - recurso não provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003513-04.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 18265 - abo
3
Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que
indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo
recursal. Alega a recorrente que faz jus aos benefícios da gratuidade e traz
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado e respondido às fls. 18/22.
É o relatório.
Trata-se de agravo interno contra a decisão unipessoal deste
relator, proferida às fls. 7013 dos autos principais, nos seguintes termos:
“Vistos.
Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente.
A demonstração de resultado do exercício, cujo período de escrituração
abrangido foi de 01/01/2018 a 31/12/2018 informa que a empresa obteve a
receita líquida de R$ 797.584,2 (fls. 6992/7007).
Que tem créditos de R$ 65.362,90, de duplicatas a receber no montante de
R$ 60.199,60, passivo circulante de R$ 263.981,32, de obrigações do
circulante de R$ 263.981,32, além de benefícios e encargos sociais de R$
164.430,42. E fornecedores circulante de R$ 99.550,90.
O patrimônio líquido apurado nesse período foi de R$ 167.826,04, sendo
que no item 'outras contas do patrimônio líquido' foi em R$ 117.826,04.
E o valor do preparo recursal é ínfimo ante as consideráveis somas acima
expostas, observado seja o ramo de comércio em que atua a empresa
apelante.
Benesses da justiça gratuita indeferida, portanto.
Nos termos do art. 99, § 7o do CPC/15, providencie a apelante o
recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de não conhecimento do recurso.
Int.”
Insurge-se a agravante nos termos do art. 1.021 do CPC e requer
a reforma.
Esclarece que o valor das custas de preparo é de R$ 22.398,01,
correspondente a 4% do valor atribuído à causa de R$ 559.952,01.
Pondera que não possui receitas superiores à R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) e destaca que a atividade de comércio de combustíveis e
lubrificantes no varejo sofreu considerável queda decorrente do isolamento social
decretada como medida de combate ao contágio do vírus COVID-19
E que por essas razões, não possui a empresa recorrente
condições de arcar com as custas processuais, fazendo jus às benesses da
justiça gratuita.
Requer a reforma para a concessão das benesses pretendidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003513-04.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 18265 - abo
4
Contudo, sem razão.
Com efeito, a agravantes pretende a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça em grau recursal, e por isso não houve o recolhimento
do competente preparo.
Em juízo de admissibilidade recursal, foi determinada a
comprovação da necessidade, nos termos do artigo 99, §2o do Novo CPC (cf. fls.
210).
A recorrentes trouxe documentos às fls. 214/7011.
Após análise dos documentos juntados, sobreveio o r. despacho
de fls. 7013 que indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes, determinando o
recolhimento do preparo.
Posteriormente, houve a interposição do presente agravo
regimental.
No entanto, verifica-se que a situação da agravante foi analisada
e há indícios veementes de que a postulante possui condições de arcar com as
custas processuais.
Nesse contexto, os argumentos trazidos ao agravo regimental,
não tiveram o condão de modificar o acima decidido.
Aliás, a própria agravante afirma expressamente que possui
receita não superior a R$ 200.000,00. Soma considerável, o que permite o
custeio do preparo recursal.
Não não há indícios de impossibilidade da agravante arcar com
esta quantia em prejuízo de subsistência da empresa.
Dessa forma, os documentos juntados nos autos, não comprovam
a condição de hipossuficiência financeira da recorrente.
Pelo contrário, toda a documentação comprova que a postulante
pode arcar com as custas e despesas processuais, não fazendo jus, portanto, ao
benefício pretendido.
Fica, portanto, mantida a decisão de fls. 7013, com o devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003513-04.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 18265 - abo
5
recolhimento do preparo pela agravante.
Determina-se à recorrente o recolhimento do preparo no prazo de
05 (cinco) dias após a publicação desta decisão, sob pena de deserção do
recurso de apelação.
Na inércia, certifique-se a serventia.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator